Tribunal: TJMT
Processo: 1024896-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024896-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (AGRAVANTE), RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE RECEITA NA PECUÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CPR FINANCIADA COM RECURSOS PRÓPRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova, formulados em ação de alongamento compulsório de dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com base no direito ao alongamento de dívida rural; (
ii
) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada vulnerabilidade dos agravantes perante a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, é assegurado ao devedor, desde que comprovados os requisitos legais, especialmente aqueles dispostos no MCR 2.6.4.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o produtor rural e a instituição financeira no caso concreto, pois o crédito foi utilizado como insumo para atividade empresarial de larg
a escala, o que descaracteriza a hipossuficiência exigida pela teoria finalista mitigada.

A inversão do ônus da prova, seja pelo art. 373, §1o, do CPC, seja pelo CDC, exige comprovação da dificuldade ou impossibilidade de produção de prova pela parte, o que não foi demonstrado, uma vez que os elementos necessários estão sob controle do próprio agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige prova técnica e contábil concreta da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento.

Laudos unilaterais desacompanhados de documentos fiscais e contábeis não configuram prova robusta da verossimilhança do
direito alegado.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural que utiliza crédito como insumo para atividade empresarial.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, ou de dificuldade probatória, o que não se verifica quando a prova está sob controle da própria parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1024896-39.2025.8.11.0000 de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e a inversão do ônus da prova nos autos da ação de prorrogação de dívida rural no 1002885-95.2025.8.11.0006.

O agravante alega, em síntese, que contratou Cédula de Produto Rural no valor de R$ 2.550.000,00 com a finalidade de custear atividade pecuária desenvolvida no âmbito familiar. Relata que, após a celebração do contrato, foi surpreendido por uma série de eventos imprevisíveis e de força maior que inviabilizaram o cumprimento regular da obrigação, destacando-se, entre eles, a grave crise no setor pecuário, a apropriação indébita de aproximadamente 450 cabeças de gado e, por fim, o falecimento do produtor rural.

Narra que tentou, por vias administrativas, a prorrogação da dívida, contudo, não obteve êxito. Sustenta que há risco iminente de consolidação da propriedade objeto da alienação fiduciária em favor da instituição credora, motivo pelo qual se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Por fim, invoca a aplicação do princípio da vulnerabilidade do produtor rural frente à instituição financeira, como fundamento para requerer a inversão do ônus da prova.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal

(
id
305146361
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

311690373
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural
(
no
1002885-95.2025.8.11.0006
)
, em que alega ser produtor rural, pecuarista, e que contratou

a agravada cédula de produto rural, no valor de R$2.500.000,00, com a finalidade de custeio

Sustenta que

sofreu uma “quebra de receita considerando a baixa lucratividade da pecuária, somada aos altos custos para manter o rebanho e os investimentos realizados na propriedade rural, torna-se temporariamente comprometido o seu fluxo de caixa nos anos de 2023, 2024 e 2025
(id 189050056, 1o grau)
,
o que lhe credenciaria ao direito subjetivo de alongamento da dívida rural, previsto no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

Aduz que procurou a agravada com vistas a prorrogar o calendário de pagamento das operações rurais contratadas,
o qual foi ignorado pela Cooperativa, que iniciou os procedimentos para cobrança
, o que motivou o ajuizamento desta Ação, porém, a liminar postulada na primeira instância
foi indeferida
, sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente, diante dos documentos acostados aos autos, constata-se que estes não são suficientes para embasar a concessão da tutela de urgência requerida. A complexidade dos fatos em questão demanda a realização de dilação probatória para uma análise mais aprofundada e precisa.

Não obstante, quanto às alegações constantes dos autos — concernentes ao aumento dos custos de produção, à baixa rentabilidade da atividade pecuária e à expressiva redução nos índices de lucro, dentre outros —, verifica-se que a documentação apresentada não se revela suficientemente robusta para comprovar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade direto entre tais fatores e os prejuízos financeiros efetivamente suportados pela unidade produtiva familiar da parte requerente.

Outrossim, da análise detida dos autos, observa-se que a denominada Projeção de Pagamento (ID 189050063) não foi devidamente corroborada por documentos contábeis ou fiscais que demonstrem, com precisão e lastro probatório, os valores indicados nos períodos alegadamente caracterizados como de frustração econômica enfrentada pelo grupo familiar.

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Contudo, esse direito está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica, notadamente na Lei no 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central.

O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.4, estabelece que o produtor deve comprovar a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações, entre elas: frustração de safras por fatores adversos, dificuldade de comercialização dos produtos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No entanto, a comprovação dessas situações deve ser robusta e inequívoca, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Importante destacar ainda que, conforme o MCR em seu item 2.4.
5, o disposto no item 4, apenas é aplicável
aos
financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional
(TN), desde que as operações sejam previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável,
e há alegação da agravada, que de a CPR em comento foi financiada com recursos próprios da cooperativa,
e não do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois acertadamente concluiu pela necessidade de dilação probatória para a análise dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A propósito:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ENCARGOS NA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, mediante a qual se pretendia a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário no 668469 e no 668782, a manutenção da posse de maquinários adquiridos com os recursos e a abstenção de medidas de cobrança ou negativação, em razão de suposta frustração de safra.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula no 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural, e se há abusividade suficiente para afastar a mora.

III. Razões de decidir 3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

3. A cobrança de encargos na inadimplência não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STJ.”

(N.U 1036815-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

A Agravante pleiteia também a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, alegando sua vulnerabilidade técnica, informacional e econômica frente à instituição financeira, com base na Teoria Finalista Mitigada.

No caso em análise, o crédito tomado (CPR C21120772-8) foi contratado para o "custeio da atividade pecuária", sendo empregado como insumo na atividade empresarial do Agravante. Trata-se de produtor rural com operações financeiras de grande monta, como a dos autos no valor de R$ 2.550.000,00.

A gestão de uma propriedade rural dessa magnitude, que envolve investimentos significativos e a administração de um grande número de cabeças de gado, pressupõe uma capacidade técnica, econômica e informacional condizente com a atuação profissional no agronegócio, não se caracterizando a vulnerabilidade necessária para a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova prevista no art. 373, §1o é medida excepcional, que exige a comprovação da impossibilidade ou da excessiva dificuldade para uma parte em produzir a prova, ou da maior facilidade para a parte adversa, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os fatos alegados pelo Agravante (frustração de safra, custos de produção, prejuízos acumulados) são inerentes à gestão da própria atividade rural, e os documentos que os comprovariam (registros contábeis e fiscais, notas fiscais de despesas e vendas, laudos técnicos específicos da propriedade) são de sua responsabilidade e estão em sua posse, não em poder da Cooperativa.

No mais, a
jur
isprudência dest
a Câmara, em casos similares,
tem afastado a aplicação do CDC para o produtor rural que utiliza o crédito como insumo em sua atividade profissional
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRATUAIS. FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CIVIL ENTRE AGENTES DO AGRONEGÓCIO.
INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

(N.U 1024750-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA
. INAPLICABILIDADE DO CDC.
PRODUTOR

RURAL
COMO DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A aquisição de sementes com a finalidade de incremento da atividade produtiva configura insumo para atividade econômica, afastando o enquadramento do
produtor

rural
como consumidor final do bem.

O
produtor

rural
, ao adquirir insumos para a lavoura, não é destinatário final do produto, sendo inaplicável o CDC na espécie.

Não demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do agravante em relação à empresa fornecedora, não se verifica a excepcionalidade necessária à incidência da teoria finalista mitigada.

Ausente relação de consumo e não caracterizada a vulnerabilidade relevante, mantém-se o indeferimento da inversão do
ônus
da
prova
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre
produtor

rural
e fornecedora de insumos destinados à atividade econômica.

A inversão do
ônus
da
prova
pressupõe comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou evidenciado nos autos.

(N.U 1004329-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025